Tribunal: TJDFT
Processo: 0702538-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Compulsando os autos, verifica-se que o autor formulou pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, o qual foi indeferido (ID 20264411), não tendo sido interposto recurso dessa decisão. Em preliminar de apelação, o autor formula novo pedido de concessão do benefício, sob a alegação de que não possui mais o mercadinho que outrora possuía (ID 20264488). A renovação do pedido de gratuidade indeferido em momento anterior exige a apresentação da documentação comprobatória da alteração da situação fática anteriormente apresentada. Intime-se o apelante para comprovar a alteração da situação fática ou efetuar o preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção.